Tribunal: STF
Processo: PSV 26
Classe: PSV
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE – PSV. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. ADEQUAÇÃO FORMAL DA PROPOSTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPOSTA ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE TESE: Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.